Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-14.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000123-14.2021.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MIRAILTON DE JESUS SANTOS Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA, ROBENILSON GONCALVES SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REFORMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO FORMULADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIRAILTON DE JESUS SANTOS, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B, caput, do ECA, cingindo-se o inconformismo à absolvição, e à subsidiária reforma da dosimetria da pena. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 05 de junho de 2020, por volta das 21h30m, no Povoado das Flores, Zona Rural de Teofilândia/BA, o Recorrente, unidade de desígnios com o Adolescente MICHEL SOUZA DE JESUS, subtraíram mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) pertencente a ELENAIDE MENEZES DOS SANTOS. Segundo os autos, os Agentes surpreenderam a vítima e a sua filha, Maria Eduarda, de apenas sete anos de idade, arrobaram a residência das mesmas, exigiram que Elanaide lhes entregasse o aparelho celular e uma quantia em dinheiro, o que foi prontamente atendido. Não satisfeitos, enquanto o Acusado aguardava em frente à residência, o Adolescente avançou contra a vítima, armado com um facão, lesionando-a no antebraço e ombro esquerdo, na tentativa de com ela, manter relações sexuais. A ofendida conseguiu tomar o facão e desferir um golpe contra o Adolescente, que irritado, danificou a motocicleta BIZ 125, cor vermelha, pertencente à mesma. 3. A materialidade delitiva dos crimes restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (ID 51185046 -pág. 03/05), pelo Temo de Declarações da vítima (ID 51185046 - pg. 06/07), pelo laudo de exame de lesões corporais realizado na vítima (ID 5118504 – pg. 11), pelo laudo pericial da motocicleta e do imóvel (ID 5118504 – pg. 21/24), e pela prova oral coletada durante a instrução, inexistindo qualquer hesitação quanto à existência do crimes. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, com destaque a palavra da vítima, que narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, na fase policial e repetidos em Juízo. 4. DOSIMETRIA DA PENA. mostra-se idônea, portanto a fundamentação utilizada para a exacerbação da pena base, contudo, tratando-se de crime de roubo, o quantum para cada circunstância judicial valorada por esta Relatora (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) corresponde a 09 (nove) meses de reclusão, que somados ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, resulta na pena base de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, devem ser mantidas as agravantes descritas no art. 62, inciso I e II, CP e art. 61, II, "c", CP, já que restou comprovado que o Acusado dirigiu a atividade do outro agente e o induziu à prática delituosa, além de haver sido praticado com uso de arma branca (facão), não merecendo acolhimento o pleito defensivo de afastamento das mesmas, fixando-se a pena intermediária em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Na terceira fase, por sua vez, verifica-se a incidência da majorante concurso de pessoas, restando a pena definitiva estabelecida em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, após o incremento da fração de 1/3 (um terço). Diante da existência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fixa-se a pena definitiva em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. 5. REPARAÇÃO DE DANOS. Da análise respectiva, verifica-se que o Ministério Público estadual formulou pedido para a condenação do Apelante à reparação dos danos causados à vítima, em sede de alegações finais, não restando assegurado o exercício do contraditório sobre o tema, que se perfaz com a possibilidade de as partes se manifestarem a respeito. Afastamento que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000123-14.2021.8.05.0258, da comarca de Teofilândia, nos quais figuram como Apelante MIRAILTON DE JESUS SANTOS, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .